Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750905-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VINÍCIUS EDSON CORDEIRO MOURA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por VINÍCIUS EDSON CORDEIRO MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização para estudo externo formulado pelo apenado (fls. 19/20). Nas razões (fls. 3/9), o agravante sustenta que, cumpre pena em regime semiaberto, com trabalho externo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica já concedidos, e em razão disso, teria direito ao estudo externo, para cursar Engenharia de Software no CEUB, com início do semestre em 28/7/2025 e término em 19/12/2025, fruto de uma bolsa de estudos obtida através do programa governamental ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Aponta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o estudo externo constitui benefício autônomo, não se confundindo com a saída temporária. Assevera que as medidas cautelares substitutivas ou prisão domiciliar são compatíveis com atividades regulares de estudo, e a negativa do pedido ofende os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da sanção. Requer, liminarmente, a autorização de estudo externo até 19/12/2025, com permissão para frequentar às aulas nos dias segunda a quinta-feira, das 19h10 às 22h, na Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas do CEUB, para fins de manutenção da bolsa de estudo pelo ENEM e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão. É o relatório. Decido. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo, depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (artigos 294, 300 e 1.012, § 4o do Código de Processo Civil), aplicada ao presente caso subsidiariamente, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. Ao analisar a questão, denota-se, nesse juízo perfunctório que, para concessão do benefício de estudo externo se faz necessária a concessão de saídas temporárias com tal finalidade, como bem apontado pelo Juízo de origem, e a pretensão não ostenta urgência tal que demande sua concessão em sede de liminar, visto que o semestre teve início no final do mês de julho e resta apenas um mês para o término das aulas. Como se não bastasse, além da ausência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a matéria liminar se confunde com o próprio mérito, se fazendo necessário ainda manifestação prévia da douta Procuradoria de Justiça quanto ao caso em concreto. Com esses fundamentos, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal quanto ao pleito liminar, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 18 de novembro de 2025 17:57:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora